Tribunal: TJPA
Processo: 0002424-87.2019.8.14.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2020-03-09

Ementa:
AÇ?O PENAL ORIGINÁRIA ? DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ACUSADOS N?O DETENTORES DE FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇ?O - QUEST?O DE ORDEM: 1) DESMEMBRAMENTO DA AÇ?O PENAL E PROSSEGUIMENTO DO FEITO T?O SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO JADIR NOGUEIRA RODRIGUES (PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO/PA) ? POSSIBILIDADE - CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO ATUAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA E. CORTE ? MÉRITO: 2) IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 e ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI 201/65 C/C ART. 71 DO CPB ? DENÚNCIA RECEBIDA ? EXORDIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, BEM COMO APRESENTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PARA RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONTRATAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR MEIO DE DISPENSA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS SEM QUE HOUVESSE A DEMONSTRAÇÃO DA SINGULARIDADE DO SERVIÇO E/OU A NOTORIEDADE DA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO ? 3) PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 3.1 ? INTERRUPÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO APÓS A DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO ? POSSIBILIDADE ? APLICAÇÃO DO ART. 319, INCISO VI DO CPP. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE ASSESSORAMENTO E ADVOCACIA FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RAMOS E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS E SEUS SÓCIOS, EVITANDO A CONTINUIDADE DE EVENTUAL ILICITUDE DANOSA AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. 3.2. PLEITO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DENÚNCIADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 3º E SEGUINTES DO DECRETO-LEI Nº.: 3.240/1941 - BLOQUEIO DE BENS DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, SR. JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, TANTOS QUANTO FOREM SUFICIENTES PARA GARANTIR À REPARAÇÃO DO DANO, NO LIMITE DE R$ 675.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), DEVENDO SE EFETIVAR A CONSTRIÇÃO DOS BENS POR MEIO DOS SISTEMAS CNBI, BACENJUD E RENAJUD, BLOQUEANDO-SE EVENTUAIS BENS IMÓVEIS, VEÍCULOS E VALORES E/OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM NOME DO DENUNCIADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECIS?O UNÂNIME.

Inteiro teor:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
PROCESSO Nº 0002424-87.2019.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal.
AUTOR: A Justiça Pública
.
DENUNCIADOS:
-

Jadir Nogueira Rodrigues
(adv. Inocêncio Martires Coelho Junior - OAB/Pa nº.: 5.670);
- Ajax da Paixão Santos
(adv. Inocêncio Martires Coelho Junior - OAB/Pa nº.: 5.670);
- Madson Nogueira da Silva
(Adv. Marinethe de Freitas Correa - OAB/Pa nº.: 17.219);
- Carlos José de Farias Paixão
(Adv. Johnnata da Silva Freitas - OAB/Pa nº.: 24.385);
- Juliana Soares
(Adv. Johnnata da Silva Freitas - OAB/Pa nº.: 24.385);
- Antônio Fernando de Carvalho Ramos
(Adv. Johnnata da Silva Freitas - OAB/Pa nº.: 24.385) e;
- Edinaldo Vieira Ramos
(Adv. Johnnata da Silva Freitas - OAB/Pa nº.: 24.385).
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
AÇ¿O PENAL ORIGINÁRIA - DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ACUSADOS N¿O DETENTORES DE FORO
ESPECIAL
POR PRERROGATIVA DE FUNÇ¿O - QUEST¿O DE ORDEM:
1)
DESMEMBRAMENTO DA AÇ¿O PENAL E PROSSEGUIMENTO DO FEITO T¿O SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO
JADIR NOGUEIRA RODRIGUES (PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO/PA) - POSSIBILIDADE - CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO ATUAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA E. CORTE - MÉRITO: 2) IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 e ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI 201/65 C/C ART. 71 DO CPB - DENÚNCIA RECEBIDA - EXORDIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, BEM COMO APRESENTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PARA RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONTRATAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR MEIO DE DISPENSA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS SEM QUE HOUVESSE A DEMONSTRAÇÃO DA SINGULARIDADE DO SERVIÇO E/OU A NOTORIEDADE DA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO - 3) PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 3.1 - INTERRUPÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO APÓS A DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 319, INCISO VI DO CPP. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE ASSESSORAMENTO E ADVOCACIA FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE BAIÃO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RAMOS E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS E SEUS SÓCIOS, EVITANDO A CONTINUIDADE DE EVENTUAL ILICITUDE DANOSA AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. 3.2. PLEITO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DENÚNCIADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 3º E SEGUINTES DO DECRETO-LEI Nº.: 3.240/1941 - BLOQUEIO DE BENS DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, SR. JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, TANTOS QUANTO FOREM SUFICIENTES PARA GARANTIR À REPARAÇÃO DO DANO, NO LIMITE DE R$ 675.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), DEVENDO SE EFETIVAR A CONSTRIÇÃO DOS BENS POR MEIO DOS SISTEMAS CNBI, BACENJUD E RENAJUD, BLOQUEANDO-SE EVENTUAIS BENS IMÓVEIS, VEÍCULOS E VALORES E/OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM NOME DO DENUNCIADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DECIS¿O UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em determinar o desmembramento do processo quanto aos denunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebendo a denúncia apenas do em relação ao denunciado Jadir Nogueira Rodrigues e deferir as medidas cautelares de suspensão do contrato de prestação de serviços de assessoramento jurídico e bloqueio de bens do acusado,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins contra
JADIR NOGUEIRA RODRIGUES
- Prefeito Municipal de Baião/PA
(1º denunciado
);
AJAX DA PAIXÃO SANTOS -
Secretário Executivo de Administração da Prefeitura Municipal de Baião (
2º denunciado
);
MADSON NOGUEIRA DA SILVA -
Procurador-Geral do Município de Baião (
3º denunciado
);
CARLOS JOSÉ DE FARIAS DA PAIXÃO
- Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Baião (
4º denunciado
);
JULIANA SOARES
- Presidente do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Baião (
5º denunciado
);
ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS
- Advogado, Oab/Pa nº.: 20.095 (
6ª denunciado
) e;
EDINALDO VIEIRA RAMOS
- Advogado, Oab/Pa nº.: 22.582 (
7º denunciado
)
,
imputando-lhes a prática dos crimes de fraude em procedimento licitatório (art. 89 da Lei n.: 8.666/93) e crime de responsabilidade de prefeito consistente em desvio de rendas públicas (art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº.: 201/1967).

Descreve a exordial acusatória, em síntese, que, conforme apurado no Inquérito Civil Público nº 023/2018-MP/PJB (em anexo), o Ministério Público constatou a existência de indícios de irregularidades no procedimento Inexigibilidade de Licitação nº.: 011/2017 - CPL/PMB/ADM, que resultou na contratação, pelo município de Baião/Pa, do
Escritório de Advocacia Ramos e Rodrigues Sociedade de Advogados
, para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica, no valor contratual total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Informa a exordial acusatória que os denunciados JADIR NOGUEIRA RODRIGUES (1º denunciado), AJAX DA PAIXÃO SANTOS (2º denunciado), MADSON NOGUEIRA DA SILVA (3º denunciado), CARLOS JOSÉ DE FARIAS DA PAIXÃO (4º denunciado) e JULIANA SOARES (5

º denunciado), no período aproximado de 28 de março à 26 de abril de 2017, em unidade de desígnios, consciência e vontade, inexigiram licitação fora das hipóteses previstas em lei, bem como deixaram de observar as formalidades pertinentes ao procedimento de inexigibilidade com a finalidade de beneficiar os denunciados ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS (
6ª denunciado
) e EDINALDO VIEIRA RAMOS (
7º denunciado
), prejudicando a competitividade de contratantes com o poder público e o erário municipal.

Esclarece que o procedimento teve início com a requisição de contratação de serviço de consultoria e assessoria jurídica (
fl. 14 do inquérito anexo
), datada de 28 de março de 2017 e assinada por AJAX DA PAIXÃO SANTOS (2º denunciado), cujo processo já trazia em seu bojo a proposta escrita (
fls. 15/22 do inquérito anexo
) do desconhecido e recém criado escritório de advocacia Ramos e Rodrigues Sociedade de Advogados, no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), proposta esta que não esclarecia a periodicidade do contrato, e que, por si só, já indicaria o direcionamento do procedimento, haja vista que não foi providenciado o termo de referência ou realizada qualquer pesquisa de interessados e preços, tendo sido a aludida proposição acatada sumariamente pelo Prefeito Municipal de Baião, Sr. JADIR NOGUEIRA RODRIGUES (1º denunciado), o qual determinou em seguida, a certificação de recursos orçamentários para a contratação (
fl. 23 do inquérito anexo
).

Informa que, em 04 de abril de 2017, o Presidente da Comissão de Licitação CARLOS JOSÉ DE FARIAS PAIXÃO (4º denunciado), autuou o procedimento de inexigibilidade de licitação nº.: 011/2017-INEX e, em seguida, juntou minuta do contrato administrativo, bem como os documentos de habilitação do referido escritório de advocacia (
fls. 28/56 do inquérito anexo
).

Ao seu turno, no dia 12 de abril de 2017, o Procurador-Geral do Município de Baião, Sr. MADSON NOGUEIRA DA SILVA (3º denunciado), proferiu parecer jurídico favorável (
fls. 58/59 do inquérito anexo
) à contratação por meio de inexigibilidade, fundamentando-se no art. 25, inciso II da Lei de Licitações, omitindo-se, contudo, o parecerista, quanto a ausência do termo de referência, da pesquisa de preços e da documentação comprobatória da qualificação técnica dos contratados.

Segue descrevendo a denúncia, que o procedimento foi ratificado pelo Prefeito Municipal de Baião no dia 20 de abril de 2017 (
fl. 63 do inquérito anexo
), tendo sido assinado em 26 de abril de 2017 (
fls. 65/71 do inquérito anexo
), o Contrato Administrativo nº.: 011/2017 CPL/PMB/ADM no valor global de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Assevera que todo o procedimento administrativo teria ocorrido de forma clandestina, visto que nada foi publicado no ¿portal da transparência¿ do Município ou no mural de licitações do TCM, constando nos autos do processo apenas o ¿termo de ratificação¿ (
fl. 51 do inquérito anexo),
que teria sido fixado no quadro de avisos da Prefeitura.

Aduz que, embora seja possível a contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação, faz-se necessário que o contrato tenha por objeto serviço singular e que o contratado possua notória especialização na realização deste serviço, além disso, mesmo quando cabível, a inexigibilidade não dispensa a confecção do termo de referência e pesquisa de preços.

Assevera que o presente caso comporta clara situação de violação criminosa da lei de licitação, realizando-se a mencionada contratação sem as formalidades essenciais da inexigibilidade, a qual foi motivada por ¿nepotismo¿ e ¿patrimonialismo¿, considerando que um dos sócios do escritório de advocacia contratado, o advogado EDINALDO VIEIRA RAMOS (
7º denunciado
), é irmão do vice-Prefeito Municipal de Baião, Sr. Edilson Vieira Ramos, demonstrando-se o evidente favorecimento de agentes políticos em detrimento da administração pública.

Destaca, ainda, que a sociedade de advogados contratada somente adquiriu personalidade jurídica, com registro na OAB/Pa, quatro dias antes da proposta de contratação e dezoito dias antes da autuação do procedimento de dispensa, o que demonstra claramente que a sociedade foi criada exclusivamente para contratar com o Município de Baião, não possuindo, portanto, nenhuma experiência ao ser contratada.

A peça preambular destaca, ainda, que, segundo informações encaminhadas pelo município na prestação de contas ao TCM/PA, o aludido contrato de prestação de serviços jurídicos, no valor mensal de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), iniciou-se em 2017, período no qual o escritório recebeu o correspondente a 07 (sete) meses de contrato, mas continuou por todo o exercício de 2018, tendo sido empenhada a quantia correspondente à 13 (treze) meses de prestação de serviços, e pagos o equivalente a 11 (onze) meses, constatação que indica que houve a prorrogação do contrato ilícito, também realizada sem que fossem adotadas as formalidades legais.

Por derradeiro, aponta que o Prefeito Municipal, JADIR NOGUEIRA RODRIGUES (1º denunciado), amparado no contrato fraudulento, passou a desviar dinheiro público mensalmente em benefício do escritório de advocacia e de seus sócios, tendo a contratação e sua prorrogação, ambas ilícitas, causado um prejuízo ao erário público no total de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais) até a data do ajuizamento, dinheiro desviado sem que tivesse sido evidenciado quais serviços foram efetivamente prestados pela sociedade de advogados.

A denúncia descreve ainda, a conduta típica de cada um dos acusados, informando que o Prefeito Municipal, Sr. JAIR NOGUEIRA RODRIGUES (1º denunciado), no exercício de suas funções, dolosamente optou pela inexigibilidade da contratação do serviço sem amparo legal, deixando de cumprir as formalidades dos processos licitatórios, subsumindo-se sua ação ao crime tipificado no art. 89 da Lei nº.: 8.666/93
1
e àquela descrita no art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº.: 201/1967
2
.

Ao seu turno, o Secretário Executivo de Administração da Prefeitura Municipal de Baião, Sr. AJAX DA PAIXÃO SANTOS (2º denunciado), foi responsável por requisitar os serviços e a contratação, tendo indicado o escritório contratado, já conhecendo os advogados que compunham a sociedade de advogados, isto é, os causídicos ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS (6ª denunciado) e EDINALDO VIEIRA RAMOS (7º denunciado), haja vista que os três já teriam sido vereadores naquele município na mesma legislatura.

Quanto aos servidores públicos MADSON NOGUEIRA DA SILVA - Procurador-Geral (3º denunciado), CARLOS JOSÉ FARIAS DA PAIXÃO - Presidente da Comissão de Licitação (4º denunciado) e JULIANA SOARES - Presidente do Controle Interno (5ª denunciada), todos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, atuaram no procedimento de inexigibilidade de licitação e tinham por obrigação zelar por sua legalidade, contudo, ignoraram flagrantemente as ilicitudes do procedimento, incidindo na parte final do mencionado tipo penal de ¿deixar de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade¿.

Por seu turno, igualmente incidem nas mesmas penas aqueles que se beneficiaram da inexigibilidade ilegal, no caso, os advogados ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS (6ª denunciado) e EDINALDO VIEIRA RAMOS (7º denunciado).

Ao final, requer o Ministério Público a condenação dos denunciados pela prática dos crimes de fraude em procedimento licitatório (indevida dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei) e crime de responsabilidade de prefeito consistente em desvio de rendas públicas, bem como a decretação das medidas cautelares de indisponibilidade de bens dos denunciados até o montante de R$675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), além da decretação de indisponibilidade de bens imóveis em nome dos acusados via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), bloqueio de saldos em contas via BACENJUD e bloqueio/restrição de automóveis via RENAJUD.

Pugna, ainda, pela suspensão de toda e qualquer atividade de assessoramento e advocacia decorrente do contrato firmado entre o Município de Baião e o Escritório de advocacia RAMOS E RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS e seus sócios.

Acompanha a inicial o Inquérito Civil Público nº 023/2018-MP/PGB, com um volume, no qual constam as informações sobre a dispensa de licitação e a referida contratação indevida.

Determinada a notificação dos denunciados na forma do art. 4º da Lei nº 8.038/90 (
fl. 37
), apresentaram defesa preliminar Edinaldo Vieira Ramos (
fls. 50/68
), Antônio Fernando de Carvalho Ramos (
fls. 70/88
), Ajax da Paixão Santos (
fls. 90/107
), Jadir Nogueira Rodrigues (
fls. 108/126
) e Carlos José de Farias Paixão e Juliana Soares (
fls. 127/146
), ambas pugnando, em suma, pela rejeição da denúncia por ser ela inepta e por lhe faltar justa causa, nos termos dos incisos I e III do art. 395 do CPP.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito (fl. 34).

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, antes de adentrar no mérito acerca do recebimento da denúncia, faz-se necessário apreciar
questão de ordem atinente a necessidade de desmembramento do processo tão somente em relação ao denunciado JADIR NOGUEIRA RODRIGUES
, por ser ele o único detentor de foro por prerrogativa de função por ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Baião, acusado da prática de crimes ocorridos no exercício do cargo público e relacionados às funções por ele desempenhadas.

Sobre a questão,
Guilherme de Souza Nucci
3

(2014, p. 248) leciona que:
¿
Separação dos processos e prerrogativa de foro
: havendo a necessidade de separação dos processos, em especial, por conveniência da instrução, preserva-se a prerrogativa de foro ao réu que dela faz jus, remetendo-se ao juiz comum os feitos de outros corréus sem o mencionado privilégio. Sabe-se que, por conexão ou continente, havendo foro privilegiado a um dos coautores, todos os demais serão julgados por Corte Superior. Porém, a regra da conexão ou continência é prevista no CPP e não na Constituição Federal, motivo pelo qual pode ceder às exceções enumeradas na própria legislação infraconstitucional, nos moldes do art. 80 do CPP. Diante disso, é perfeitamente possível haver a separação dos processos, levando os réus com foro privilegiado a serem julgados em instâncias diversas dos outros, não possuidores de tal prerrogativa.¿

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adotou como regra o aludido desmembramento, excetuando-se excepcionalmente o julgamento em conjunto dos denunciados quando constatado que a separação poderá causar prejuízo relevante a persecução criminal, hipótese aferível individualmente em cada caso. Nesse sentido,
verbis:
Ementa: PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. MENÇÃO A INVESTIGADO NÃO OCUPANTE DE CARGO COM FORO POR PRERROGATIVA NESTA SUPREMA CORTE. DESMEMBRAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRETENSÕES PENDENTES DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e das ações penais originárias no tocante a investigados ou coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto.
2. Exaurida a competência do Supremo Tribunal Federal, incumbe especificamente ao juízo destinatário deliberar sobre eventuais questões pendentes. 3. Agravo regimental desprovido. (Pet 7942 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019)

Acompanhando o regramento firmado pelo
Pretório Excelso
, a Seção de Direito Penal, em casos análogos, já se manifestou quanto a aludida questão de ordem, determinando o desmembramento da ação penal, em observância ao regramento do art. 80 do CPP
4
, por ser mais conveniente à instrução processual, senão vejamos:
AÇ¿O PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. LICITAÇ¿O. SIMULAÇ¿O: VIOLAÇ¿O AO ART. 1º, I E III, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 C/C ART. 90 DA LEI Nº 8.666/94; E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL - FORO PRIVILEGIADO DE UM DOS ACUSADOS - DESMEMBRA
MENTO COM RELAÇ¿O AOS CORRÉUS PRECEDENTES - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41. DO CPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
1. Somente em casos excepcionais, em que a relevância e a relação dos fatos indiquem a necessidade de julgamento único, sob pena de prejuízo à prestação jurisdicional, deve-se optar pela manutenção da concentração nas Cortes Superiores. 2. Para os casos de competência por prerrogativa de foro estabelecidas na lei Fundamental, o art. 80 do CPP é no sentido de que, a permanência de réus sem prerrogativa de foro no âmbito da competência originária dos tribunais somente ocorrerá por uma ponderação de interesses, ou seja, quando se verificar que a separação afetará outras regras ou princípios igualmente. O recebimento ou não da denúncia deve ser analisada tão somente quanto ao Prefeito, impondo o desmembramento em relação aos corréus,
com amparo nas disposições do art. 84 e seguintes do CPP, que determina que os autos que envolvem agente sujeito a foro de prerrogativa de função sejam encaminhados para o órgão julgador competente
.
3. Extrai-se dos autos, que a imputação do crime está bem definida na denúncia. Com efeito, a inicial descreve a conduta delituosa do acusado, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime em tese praticado, somados, ainda, aos indícios suficientes para a deflagração da persecução penal (Precedentes do STF e STJ). Denúncia recebida. Unânime¿. (nº2015.03441440-81, 150.965
, Rel. Raimundo Holanda Reis
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2015-09-14) (grifei).
PROCEDIMENTO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N° 201/67 E DOS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI N° 8.666/93.
QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CPPB. PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO PREFEITO MUNICIPAL.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS DENUNCIADOS. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA DESCREVE A CONDUTA CRIMINOSA DE CADA ACUSADO E A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE ELES. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOLO E, CONSEQUENTEMENTE, ATIPICIDADE DA CONDUTA E FALTA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEVE SER AVALIADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO SÓ PODE SER RECONHECIDA QUANDO PERCEPTÍVEL ICTU OCULI, SEM QUALQUER ESFORÇO INTERPRETATIVO E AO PRIMEIRO CONTATO. PRELIMINAR REJEITADA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB COM TODAS AS CONDIÇÕES E DEMAIS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CAPITULAÇÃO PENAL CONSTANTE DA DENÚNCIA SE AMOLDA, A PRIORI, AOS FATOS NARRADOS. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. A REGRA É DE QUE A AÇÃO PENAL E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS SERÃO PÚBLICOS. A ALEGAÇÃO DEFENSIVA NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES LEGAIS DO ART. 792, § 1º DO CPPB. DENÚNCIA RECEBIDA SEM O AFASTAMENTO DO ALCAIDE. DECISÃO UNÂNIME. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL I.
A denúncia deve ser recebida tão somente quanto ao prefeito, a despeito da súmula 704 do STF, que assevera que: não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Sabe-se que este preceito não determina que obrigatoriamente haverá a reunião em face da conexão ou continência, tendo o Pretório Excelso, inclusive, escolhido discricionariamente se julga todos os acusados ou se desmembra o processo, julgando só aqueles que possuem privilégio de foro. O art. 80 do CPPB dispõe que: Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. O feito é extremamente complexo, pois conta com diversos envolvidos, o que invariavelmente traz sérias complicações a instrução do feito, já que cada agente teria a oportunidade de arrolar diversas testemunhas, sendo necessária, ainda, a expedição de cartas precatórias para a colheita da prova oral em outros municípios. Por isso, a melhor solução para garantir uma resposta rápida do Poder Judiciário seja mesmo o desmembramento do feito, ex vi do art. 80 do CPPB, a fim de se evitar prejuízo na prestação jurisdicional.
Precedentes; (...)
(2019.04588555-03, 209.270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-06)

No caso em apreço, muito embora estejam interligadas as condutas dos acusados, não se vislumbra a necessidade de instrução conjunta dos corréus posto que, além da inocorrência de qualquer prejuízo à prestação jurisdicional, tal providência trará maior efetividade e celeridade na condução do feito, evitando-se, dessa forma, as complicações inerentes aos procedimentos que comportam a pluralidade de réus.

Por todo o exposto, em observância aos precedentes ao norte delineados, e ao princípio constitucional da razoável duração do processo,
reconheço a competência desta E. Corte para julgar tão somente o 1º denunciado, JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, Prefeito Municipal de Baião, devendo ser desmembrado o processo quanto aos demais acusados, não detentores de foro especial por prerrogativa de função, os quais devem ser processados e julgados perante o juízo de 1º grau, devendo tal questão ser submetida à prévia deliberação deste órgão julgador fracionário.

Superada a aludida questão de ordem
,
passo ao

exame acerca do recebimento ou não da denúncia formulada em desfavor do prefeito
JADIR NOGUEIRA RODRIGUES (1º denunciado)
.

Importante ressaltar,
prima facie
, que neste momento processual, compete ao julgador unicamente atestar a existência de um mínimo suporte probatório para embasar a exordial acusatória, aptos à demonstrar a presença dos requisitos necessários para o seu recebimento
(art. 41 do CPP)
5
, sob pena de restar infrutífera a persecução criminal, hipótese na qual a denúncia será rejeitada de plano (art. 395 do CPP)
6
, bem como verificar a ocorrência de qualquer das hipóteses que comportam absolvição sumária do réu (art. 397 do CPP)
7
.

Antes de tudo, faz-se necessário ressaltar que as questões preliminares suscitadas pela defesa do acusado, consistentes na inépcia da denúncia em razão da atipicidade da conduta do acusado e na ausência de justa causa para a persecução criminal, se confundem com o próprio mérito do presente julgamento.

Pois bem, aduz o réu em sua defesa, que a imputação relacionada ao art. 89 da Lei nº.: 8.666/93 não se aplica ao caso em testilha, haja vista que acusado exerce o cargo de prefeito municipal, sendo-lhe aplicável a legislação especial do Decreto-Lei nº. 201/67, na qual há previsão expressa acerca do delito imputado, o que tornaria a denúncia inepta, quanto a este ponto.

Tal pleito não merece prosperar.

É que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os delitos imputados ao denunciado, quais sejam, o do art. 89 da Lei nº.: 8.999/93
8
e do art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº.: 201/1967
9
, buscam tutelar bens jurídicos distintos. Isso porque, a tipificação prevista na lei de licitações independe da ocorrência de efetivo prejuízo para o município, restando configurado tão somente com a declaração de inexigibilidade de licitação em desconformidade com a lei, de modo que tal conduta, caracteriza, portanto, crime autônomo e distinto da conduta descrita no Decreto-lei 201/1967, não havendo subsunção entre os crimes em comento, sendo rechaçada a tese de que o primeiro seria meio necessário para o último. Sobre a questão,
verbis
:
HABEAS CORPUS.
CRIME DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE ILEGAL DE LICITAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E 1º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, C/C O ART. 70 DO CP).
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BANDAS DE MÚSICA E CANTORES) SEM LICITAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS (ANO DE 2007) DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA. AJUSTE PRÉVIO ENTRE O GESTOR MUNICIPAL E O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA J A J PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. MONOPÓLIO DAS CONTRATAÇÕES. CONCESSÃO DE EXCLUSIVIDADE, COM RESTRIÇÕES TEMPORAIS E ESPACIAIS. MERO INTERMEDIÁRIO E NÃO EMPRESÁRIO DOS ARTISTAS. PREJUÍZOS AOS COFRES PÚBLICOS. ONERAÇÃO EM 30%. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO. ATIPICIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FATOS ADEQUADAMENTE NARRADOS. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA DELITUOSA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. JUSTA CAUSA.
ABSORÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

(...)
4. Esta Corte Superior já rechaçou a alegada absorção do crime descrito no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pelo ilícito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, tendo consignado que não há subsunção entre os crimes em comento, cujos bens jurídicos tutelados são distintos, não se podendo afirmar que o primeiro seria meio necessário para o último.
Ademais, o exame da pretensão demandaria o estudo aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.

5. Ordem denegada.
(HC 261.766/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

Destarte, não se acolhe a alegação de inépcia da denúncia e impossibilidade jurídica do pedido quanto a este ponto, tendo sido a acusação perfeitamente delineada e a conduta subsumida aos ilícitos acima descritos.

In casu
, a vestibular acusatória municiou-se dos requisitos do referido art. 41 do Código de Processo Penal, informando que, no exercício de suas funções, o Prefeito Municipal, em tese, atuou dolosamente, optando pela inexigibilidade de licitação, inobservando as formalidades legais dos processos licitatórios, para contratar e prorrogar a contratação, por meio de dispensa fora das hipóteses legais, do escritório de advocacia RAMOS & RODRIGUES SOCIDADE DE ADVOGADOS, sem que houvesse a demonstração da singularidade do serviço e/ou a notoriedade da especialização do contratado.

Ressaltou, ainda, que um dos advogados sócios, Sr. EDINALDO VIEIRA RAMOS (7º denunciado), é irmão do Vice-Prefeito Municipal de Baião, Sr. Edilson Vieira Ramos, indício que apontaria para o fato de que o escritório de advocacia não foi contratado por expertise técnica, mas para favorecer o agente político em detrimento do interesse público, ocasionando um dano ao erário, até a data da denúncia, quantificado no valor global de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), consistentes no pagamento mensal de 18 (dezoito) parcelas que se protraíram no tempo, repousando ai, a imputação pela continuidade delitiva (art. 71 do CP)
10
.

Por derradeiro, salienta-se que
as demais teses defensivas apresentadas pelo causídico do denunciado em sua defesa preliminar
, acostada às
fls. 108/126, dependem de aprofundada análise fático-probatória, razão pela qual, serão aventadas em momento oportuno posterior
, isto é, depois da instrução criminal, por ocasião da análise do mérito da referida ação penal.

Demais disso, da narrativa dos fatos e do vasto acervo documental constante nos autos (O INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.: 023/2018 - MP/PJB - em anexo), depreende-se que
há justa causa para a persecução penal
,
já que existentes provas robustas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos ilícitos imputados ao denunciado
, não se reconhecendo de plano qualquer das situações insculpidas nos art. 395 e 397 do Código de Processo Penal,
não havendo razões para rejeição da peça acusatória ou absolvição sumária do acusado
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal:
AÇÃO PENAL. PREFEITO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.038/90. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO DIANTE DOS ELEMENTOS DE SUSPEITA NOS AUTOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA.
No caso, é impossível reconhecer como inequívoca a inexistência de suporte probatório para apoiar a deflagração da ação penal, pelos indícios de autoria e materialidade do crime nos autos a prover a suspeita e admitir a acusação ? DENÚNCIA RECEBIDA ? UNÂNIME. (2017.01316785-78, 172.720, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-05)
AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1º, I DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 E NO ART. 90, DA LEI Nº 8.666/1993. PRELIMINARES. DO DESMEMBRAMENTO CONFORME ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO PREFEITO MUNICIPAL. PEDIDO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB COM TODAS AS CONDIÇÕES E DEMAIS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE PORMENORIZADAMENTE A CONDUTA DE CADA ACUSADO.
PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE BIS IN IDEM. REJEITADO. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELA ATIPICIDADE DO FATO. INCABIMENTO.
PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO INCABÍVEL NO JUÍZO PRÉVIO DE DELIBAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO UNÂNIME
.
(...)
2. MÉRITO. 2.1. Quanto aos indícios de que teriam ocorrido os crimes narrados na exordial, as provas juntadas na defesa não elidem os, até aqui, apresentados pelo Ministério Público. A justificativa apontada na defesa inicial, junto com a documentação acostada, por si só, não estão aptas a justificar o descumprimento do procedimento previsto em lei, até porque, não foram apresentados documentos em relação a todos os procedimentos apontados na denúncia, ficando, muitos deles, sem qualquer justificativa, devendo-se, pois, adentrar-se de forma mais detalhada na averiguação, o que só será possível com o devido processo legal.
Por outro lado, os indícios de autoria se encontram minimamente evidenciados pelo conjunto documental juntado com a inicial, de onde se vê que restaram, em tese, violadas normas imperativas, referentes à contratação com a Administração Pública, o que causa manifesto prejuízo ao erário, o que denota o preenchimento da justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ademais, eventual argumento de ausência de dolo deve ser analisado no decorrer da instrução processual, quando então será possível cotejar os depoimentos das testemunhas com as declarações do alcaide, a fim de avaliar a presença do elemento subjetivo do tipo; 3. Denúncia recebida tão somente quando ao prefeito municipal de Terra Alta/Pa, nos termos do voto da Desa. Relatora. Decisão unânime. Precedentes do STJ e STF
. (2019.03021478-32, 206.706, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-30)

Por todo o exposto, com supedâneo no contexto probatório dos autos,
recebo a denúncia ofertada em desfavor de JADIR NOGUEIRA RODRIGUES (1º denunciado
).

Em relação às medidas cautelares requeridas pelo
Parquet
, importa ressaltar desde logo que
o pleito de suspensão da execução do contrato de assessoramento jurídico firmado entre a municipalidade de Baião e a sociedade de advogados Ramos e Rodrigues merece provimento.

É que a contratação realizada, em tese, sem observância do devido procedimento licitatório, dispensando-o indevidamente, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao patrimônio público, conforme enuncia o art. 10, inciso VIII da Lei nº.: 8.429/1992
11
, configurando no presente caso o chamado dano
in re ipsa
, portanto, presumido. Sobre o tema, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
RECURSOS ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DANO É IN RE IPSA.
APROVAÇÃO DE CONTAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE. IRRELEVÂNCIA. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. HISTÓRICO DA DEMANDA.
(...)
10.
O art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992 prevê expressamente como ato ímprobo "frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente" que foi exatamente a hipótese dos autos. Nessa hipótese, diversamente do decido pelo acórdão recorrido, o dano apresenta-se presumido, ou seja, trata-se de dano in re ipsa. Precedentes: REsp 1.624.224/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 6/3/2018; AgInt no REsp 1.671.366/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2017; REsp 1.685.214/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.
(...)
CONCLUSÃO 14. Recursos Especiais da União e do Ministério Público Federal parcialmente providos, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para fixação das penas. (REsp 1807536/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA 168 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Adotando o aresto embargado o entendimento do Tribunal, não são cabíveis os embargos de divergência, nos termos da Súmula 168 do STJ.
2. No caso, segundo entendimento consolidado no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção, o prejuízo decorrente da fraude ao certame licitatório é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, não tendo o acórdão de origem se afastado de tal entendimento.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp 728.341/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 03/04/2018)

Assim sendo, se presumido o dano causado ao erário público, a suspensão da contratação em desconformidade com o devido procedimento licitatório encontra amparo legal no art. 319, VI do CPP
12
, constituindo medida salutar para evitar a continuidade da malversação de verbas públicas, especialmente, quando existe a possibilidade de que as condutas delitivas continuem a ser praticadas com a perpetuação da contratação possivelmente ilegal.

Nessa esteira de raciocínio,
acolho o pleito ministerial para determinar a suspensão de toda e qualquer atividade de assessoramento e advocacia decorrente dos contratos firmados com o escritório de advocacia Ramos e Rodrigues Advogados Associados e seus sócios, evitando a continuidade de eventual ilicitude danosa ao Erário do Município de Baião.

Por último, pugna Ministério Público pelo deferimento de medida cautelar de sequestro/indisponibilidade de bens dos denunciados, até o limite de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), valor correspondente à soma do valor total, em tese, pago pela municipalidade ao escritório de advocacia, postulando, para tanto, o bloqueio de bens imóveis via CNBI (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), bloqueio de saldos em contas bancárias via sistema BACENJUD e restrição/bloqueio de automóveis através do sistema RENAJUD.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que o pleito do
Parquet
encontra amparo legal no Decreto-Lei nº.: 3.240/1941, o qual ¿
sujeita a sequestro de bens as pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo à fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais, desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado¿
,
condicionando a decretação da medida cautelar à presença de indícios veementes de responsabilidade
, conforme enuncia o art. 3º do mencionado normativo
13
, o que constitui o
fumus boni iures
, militando em favor da sociedade o
periculum in mora
, decorrente da possibilidade de dilapidação patrimonial por parte réu, não havendo a necessidade, no presente caso, da comprovação de que os bens constritos são decorrentes da prática criminosa
.

No mesmo sentido, PACELLI (2018, p.328)
14
leciona que:
¿Cumpre registrar, ainda, o sequestro previsto no Decreto-Lei 3.240/41, para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública.
Entre as particularidades da medida prevista no referido Decreto-Lei, tem-se a não exigência de tratar-se se bens decorrentes da prática criminosa para a obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a origem dos bens que sofrerão a constrição (ao contrário do sequestro previsto no art. 125 do CPP). Para a decretação da medida, basta a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o acusado.
Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes ou depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se foram, ou não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens móveis ou imóveis.
Por fim, o
Superior Tribunal de Justiça entende que o referido Decreto é norma especial em relação ao art. 125, do Código de Processo Penal, não tendo sido por ele revogado, já que constitui específico meio acautelatório de ressarcimento da Fazenda Pública, em relação a crimes contra ela praticados
:(...)¿

Nessa seara, observa-se que os requisitos para a decretação da medida cautelar restaram devidamente evidenciados pela robusta documentação que instrui a ação penal (INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº.: 023/2018 - MP/PJB - em anexo), havendo indícios veementes de responsabilidade do ora denunciado que, em comunhão de interesses com os demais indiciados, teria cometido irregularidades no procedimento licitatório nº.: 011/2017-INEX, realizando a dispensa de licitação fora das hipóteses legais para tanto, em benefício do escritório de advocacia ao norte nominado, provocando dessa forma, dano material ao erário público municipal, sendo plenamente cabível o deferimento do pleito ministerial com a finalidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE BENS DE PESSOAS INDICIADAS POR CRIMES QUE RESULTAM EM PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO-LEI N.º 3.240/41. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EM MONTANTE PROPORCIONAL AO PREJUÍZO APURADO
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS E DE SUFICIÊNCIA DAS CONSTRIÇÕES ANTERIORES.
ANÁLISE SOBRE A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DO SEQUESTRO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, que pode recair sobre todo o patrimônio dos Acusados e, inclusive, compreender bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave.
2. No caso, além da constrição patrimonial já deferida anteriormente, em ação penal em curso pela prática de crimes anteriores, as instâncias ordinárias entenderam que, diante da apuração de novas fraudes à licitação e desvio de verbas públicas, era necessário novo sequestro de bens para garantir o ressarcimento ao Erário.
3. A nova constrição patrimonial, mantida pelo acórdão recorrido, está devidamente fundamentada, tendo em vista a demonstração do fumus boni iuris, do periculum in mora e da necessidade de assegurar o ressarcimento de prejuízo apurado com a prática dos novos crimes descobertos em nova fase das investigações na origem.
4. Reconhecer, como pretendem os Recorrentes, que não houve qualquer fato superveniente para justificar nova medida constritiva ou que a anterior já seria suficiente para garantir a reposição do suposto prejuízo e ensejaria dilação probatória, o que não se admite em sede de mandado de segurança.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS 60.570/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE VALORES. DECRETO 3.240/41. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL JULGADO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos à decisão monocrática com propósito meramente infringente devem ser recebidos como agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal.
2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a medida de sequestro, deferida com base no art. 4.º do Decreto-Lei 3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, inclusive sobre bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, o acolhimento da tese de inexistência de correlação entre o dinheiro ilícito dilapidado e o recebimento de tais verbas pelos recorrentes demandaria profunda incursão probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1380456/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

Urge ressaltar por oportuno, que o escritório de advocacia recebeu, ou teria recebido, entre os anos de 2017 e 2018, o valor equivalente à R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), conforme informações encaminhadas na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Município (
fls. 244/245
dos autos em anexo), oriundos da licitação aparentemente fraudulenta e da execução do contrato igualmente viciado.

Em caso análogo, já se manifestou esta Seção de Direito Penal, nos termos do julgado que ora se colaciona,
verbis:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ACUSADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA (PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ/PA). DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 92 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 1º, INC. I e II, DO DECRETO-LEI 201/65. DENÚNCIA RECEBIDA, SEM AFASTAMENTO DO CARGO OU DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. DEFERIDA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANTIDA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS ENVOLVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Questão de Ordem que se resolve com o reconhecimento da competência deste Tribunal para processamento e julgamento tão somente do denunciado Antônio Odinélio Tavares da Silva (Prefeito Municipal de Oriximiná/PA), por ser detentor de foro por prerrogativa de função, determinando-se o desmembramento desta Ação Penal quanto aos demais denunciados e mantidos válidos todos os demais atos processuais até aqui realizados. 2. Impõe-se o recebimento da denúncia quando a inicial acusatória, como no caso, atende todos os pressupostos e requisitos para processamento da ação penal, e ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária do acusado, devendo as teses defensivas, por dependerem de pormenorizada análise de fatos e provas, ser enfrentadas em momento oportuno. 3. Denúncia recebida tão somente em desfavor de Antônio Odinélio Tavares da Silva, sem o seu afastamento ou prisão preventiva, desmembrando-se a ação penal quanto aos demais acusados, uma vez que carecedores de foro de prerrogativa de função. 4. É incabível o afastamento do cargo de Prefeito Municipal quando não é demonstrada concretamente plausibilidade de risco de reiteração criminosa do denunciado; que este possa, por qualquer meio, alterar o estado fático das imputações; e nem de que forma poderia atrapalhar o curso da instrução processual, caso continue a ocupar o seu respectivo cargo, reverenciando-se, assim, a legitimidade da investidura decorrente vontade popular, essência do estado democrático de direito, bem como considerando, no caso, especialmente o amplo lastro probatório documental em que se sustentam tanto a denúncia quanto a defesa. 5. Pelos mesmos fundamentos, e como consectário lógico, deixa-se, neste primeiro momento, de decretar a prisão preventiva do Prefeito, não obstante essa medida, tal qual seu afastamento do cargo, possa ser, caso necessário, adotada durante o curso processual.
6. Havendo fortes indícios de que o contrato administrativo possui diversas ilegalidades desde a origem, torna-se imperiosa a sua suspensão, a qual ? diante da notória essencialidade do serviço prestado à localidade (limpeza pública) e visando evitar qualquer prejuízo aos munícipes, decorrente da interrupção de sua continuidade ? deverá ocorrer após o transcurso do prazo de 90 dias, a contar da publicação deste acórdão, período este necessário para que o ente municipal possa providenciar os atos necessários à nova contratação, em estrita conformidade com os ditames da Lei nº 8.666 de 1993. 7. Deve ser mantida a cautelar de indisponibilidades dos bens nos moldes determinados, porquanto os seus requisitos autorizadores permanecem inalterados, competindo, com relação aos codenunciados, ao juízo de 1º grau a decisão sobre a manutenção ou não do bloqueio, bem como ao montante respectivo. 8. Deferido o pleito cautelar de suspensão do contrato de prestação de serviços, que deverá ocorrer após o transcurso do prazo de 90 dias, contados da publicação desta decisão (item 6 supra), mantendo-se integralmente a indisponibilidade dos bens conforme realizada, até decisão do Juízo a quo com referência aos que responderão ao processo desmembrado (itens 7 supra).
Decisão Unânime. (2019.02610893-81, 205.730, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 24-06-2019, Publicado em 28-06-2019)

Por estas razões, considerando estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar de indisponibilidade,
determino o bloqueio dos bens do acusado JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, até o limite da quantia apurada pelo
Parquet,
no valor equivalente à R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), montante suficiente para garantir a reparação do dano em tese causado ao erário público
.

Outrossim, com relação aos codenunciados, deixo para o juízo de 1º grau a decisão sobre o recebimento da peça acusatória, bem como acerca das medidas cautelares requeridas na inicial, devendo ser comunicado a esta relatora os atos decisórios proferidos.

Ante o exposto,
recebo a denúncia tão somente em desfavor de JADIR NOGUEIRA RODRIGUES - Prefeito Municipal de Baião/PA, sem o afastamento do cargo que ocupa ou decretação
de sua pris¿o preventiva.

Em tempo,
determino cautelarmente, com fulcro no art. 319, inciso VI do CPP, a suspensão do contrato de assessoramento e advocacia firmado pelo Município de Baião com o escritório de advocacia Ramos e Rodrigues Advogados Associados e seus sócios, evitando a continuidade de eventual ilicitude danosa ao erário público municipal
.

Ainda de forma cautelar,
com supedâneo no art. 3º e seguintes do Decreto-Lei nº.: 3.240/1941, determino o bloqueio de bens do Prefeito Municipal de Baião, Sr. JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, tantos quanto forem suficientes para garantir à reparação do dano, no limite de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), devendo se efetivar a constrição dos bens por meio dos sistemas CNBI, BACENJUD e RENAJUD, bloqueando-se eventuais bens imóveis, veículos e valores e/ou aplicações financeiras em nome do denunciado
.

Defere-se ao causídico do denunciado o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de procuração.

Por fim, e após o trânsito em julgado desta decisão, determino à Secretaria da Seção de Direito Penal a formação de novos autos, constituídos de cópia integral de tudo que nestes originais se contém, remetendo-se ao Juízo de Direito da Comarca de Baião/PA, a quem compete processar e julgar os codenunciados, devendo, logo após, retornarem estes autos conclusos.

É como voto.

Belém/Pa, 09 de março de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

2
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

3
Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense.

4

Art
.
80
. Será facultativa a separaç¿o dos processos quando as infraç¿es tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para n¿o Ihes prolongar a pris¿o provisória, ou por outro motivo rele
vante, o juiz reputar conveniente a separaç¿o.

5
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

6
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

7
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.

8
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

9
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

10
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

11
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

12
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
(...)
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

13
Art. 3º Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.

14

PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas.